Tribunal: STF
Processo: ADPF 1194
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Republicanos, tendo por objeto afastar alegada prática inconstitucional disseminada nos municípios brasileiros, consistente no fato de “as Câmaras Municipais não votarem em prazo razoável o parecer do Tribunal de Contas do Estado a respeito das contas de prefeito”.  



    O requerente sustenta que essa ausência de apreciação em tempo hábil pode produzir ao menos três consequências antirrepublicanas e antidemocráticas: (i) fornecer uma “blindagem” ao prefeito durante o mandato por meio da não-votação do Parecer por uma Câmara politicamente alinhada; (ii) permitir o “desengavetamento” de pareceres de tempos imemoriais por Câmaras politicamente alinhadas a adversários do ex-prefeito para inviabilizar sua candidatura em outro contexto político; (iii) criar, na prática, uma inelegibilidade eterna, pois no período compreendido entre o parecer do TCE e a sua votação pela Câmara pende uma “espada de Dâmocles” sobre a cabeça do prefeito ou ex-prefeito, o qual, embora não esteja formalmente inelegível, não possui segurança para se candidatar e se articular politicamente.  



    Alega violação aos direitos fundamentais à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII), ao devido processo legal, nas suas dimensões de razoabilidade e proporcionalidade (art. 5º, LIV), à segurança jurídica (art. 5º XXXVI), bem como ao direito de votar e ser votado (art. 14), além de violação do princípio republicano (art. 1 º da CF).  



    Defende atendido o princípio da subsidiariedade, pois as omissões consistentes na não votação dos pareceres dos TCEs em prazo razoável não são passíveis de tutela por meio de ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO), uma vez que esta pressupõe a existência de uma omissão normativa, o que não seria o caso.  



    Requer a concessão de medida cautelar para fixar, em caráter provisório: (i) a inconstitucionalidade da prática da Câmara de Vereadores do Município de não julgar as contas do Chefe do Poder Executivo Municipal em prazo razoável, após oferecido o parecer pelo TCE; (ii) que o julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal que não ocorra em prazo razoável não pode causar a inelegibilidade da alínea “g” do art. 1º, I da LC 64/90.  



    Como consequência da medida liminar, requer sejam suspensos os efeitos dos Decretos Legislativos nº 006, 007 e 008, todos de 6 de setembro de 2021, da Câmara Municipal de Figueirópolis (TO), no que diz respeito à inelegibilidade de José Fontoura Primo, assegurando-lhe o direito de ser diplomado, com imediata expedição de ofício ao TSE, comunicando a decisão nos autos do RespEl nº 0600231-37.2024.6.27.0014, e ao TRE-TO.  



    Requer, ainda em sede cautelar, que sejam fixadas teses definindo prazo para a deliberação das casas legislativas locais, bem como determinando consequências para o não atendimento ao prazo.  



    No mérito, requer seja conhecida a arguição de descumprimento de preceito fundamental e sejam julgados procedentes os pedidos para declarar inconstitucional a prática da Câmara de Vereadores do Município de não julgar as contas do Chefe do Poder Executivo Municipal em prazo razoável, após oferecido o parecer pelo TCE; requer seja fixada definitivamente tese no sentido de que o julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal pela Câmara de Vereadores, após oferecido o parecer pelo TCE, deve se dar em prazo razoável a ser deliberado pelo Tribunal; requer a cassação definitiva dos efeitos dos Decretos Legislativos nº 006, 007 e 008, todos de 6 de setembro de 2021, da Câmara Municipal de Figueirópolis (TO), no que diz respeito à inelegibilidade de José Fontoura Primo.  



    A Câmara Municipal de Figueirópolis/TO prestou informações (doc. 24). Afirmou que ainda no ano de 2021 o Sr. José Fontoura Primo ajuizou, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo C/ Tutela Antecedente n. 00004732420218272717, na qual solicitou a anulação do julgamento dos pareceres do Tribunal de Contas dos anos de 2008, 2009 e 2010, bem como dos decretos legislativos 006, 007 e 008, de 2021 – mesmo objeto da presente ADPF. Afirmou também que em agosto de 2024, o Sr. Jose Fontoura Primo ainda ajuizou a Ação Anulatória com pedido de Tutela de Urgência n°. 0010643-35.2024.8.27.2722. Ambas as ações foram julgadas improcedentes pelo TJTO.  



    Afirma que as contas de ordenador do ano de 2008, 2009 e 2010 só foram liberadas, pelo Tribunal de Contas Estadual, para o julgamento na Câmara Municipal de Figueirópolis no ano de 2021, conforme documentos apresentados, tendo sido apreciados pela casa legislativa no mesmo ano.  



    A Advocacia-Geral da União se manifestou (doc. 36) assentando que a ação não atende ao princípio da subsidiariedade e que não cabe uso do controle concentrado para defesa de interesses subjetivos; que é juridicamente impossível de fixação de prazo para atividade legislativa e de prolação de acórdão de conteúdo aditivo ante a ausência de previsão em tal sentido no texto constitucional; que a ilegitimidade constitucional da inércia legislativa depende da comprovação de efetivo abuso de direito ou desvio de finalidade, cuja investigação probatória que se revela incompatível com a via processual abstrata; ausência de fumus boni iuris e periculum in mora. 



    O Procurador-Geral da República opinou pelo indeferimento da medida cautelar em razão do provimento do recurso especial eleitoral do Sr. José Fontoura Primo, evidenciando a inexistência do periculum in mora (doc. 39).  



    É o relatório. Decido o pleito cautelar.  



    Bem examinados os autos, em exame perfunctório próprio desta fase processual, entendo que não estão configurados os requisitos de urgência ou de aparência do direito.  



    Particularmente quanto ao pedido de que sejam suspensos os efeitos dos Decretos Legislativos nº 006, 007 e 008 de 2021 da Câmara Municipal de Figueirópolis (TO) quanto à inelegibilidade de José Fontoura Primo, garantindo-lhe o direito à diplomação, constato ausente a plausibilidade do direito, seja pela inadequação da via do controle concentrado para a resolução de demandas subjetivas, seja por não ter sido demonstrado, ictu oculi, abuso da Câmara Municipal no cumprimento do seu múnus constitucional de julgar as contas do Chefe do Poder Executivo local.  



    A ADPF foi instituída pelo parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal e regulamentada pela Lei 9.882/1999, a qual prevê o requisito da subsidiariedade, que implica que a ação somente deve ser admitida quando não houver outro meio eficaz apto a sanar a lesividade apontada.  



    A situação individual e concreta do Sr. José Fontoura Primo foge ao escopo das ações de controle abstrato de constitucionalidade, demandando a análise de fatos e provas, e deve ser examinada em demanda subjetiva individual, como de fato o foi.  



    Neste sentido:  



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SUBSIDIARIEDADE. DESPROVIMENTO. 1. Embora esta Corte venha, de fato, admitindo o cabimento de ADPF contra interpretações judiciais de que possam resultar lesão a preceito fundamental, essa compreensão deve ser conjugada aos demais requisitos formais da ADPF, dos quais se destaca precisamente a subsidiariedade enquanto condição preliminar qualificada do interesse processual. 2. A questão controversa encontra-se devidamente devolvida ao Supremo Tribunal Federal por meio de Recurso Extraordinário, não servindo a ADPF a sanar lesões individuais e concretas. 3. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pelo Agravante inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, revelando desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999). Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADPF 950-AgR, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/9/2022) 



    Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À ADPF AJUIZADA CONTRA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRESIDENTE DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DE ATOS DE EFETIVAÇÃO DE PESSOAS NO SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE SITUAÇÕES JURÍDICAS INDIVIDUAIS E CONCRETAS. PROCESSO DE NATUREZA OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. DESCABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE. 2. Os processos objetivos do controle abstrato de constitucionalidade, tal qual a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, não constituem meio idôneo para tutelar situações jurídicas individuais e concretas. Precedentes desta CORTE. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ADPF 203-AgR, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/4/2018)



    No caso concreto, consta dos autos que foram ajuizadas duas ações ordinárias (autos n. 0000473-24.2021.8.27.2717 e 0010643-35.2024.8.27.2722 TJ/TO) visando a anulação dos mencionados decretos legislativos, bem como houve a devida impugnação de sua declaração de inelegibilidade perante a Justiça Eleitoral (recurso especial eleitoral nº 0600231-37.2024.6.27.0014), no qual verifico, inclusive, que foi proferida decisão no dia 28 de novembro de 2024 pelo eminente Ministro Nunes Marques, relator do caso naquela Corte Eleitoral, “para deferir o registro de candidatura de José Fontoura Primo para o cargo de prefeito de Figueirópolis/TO nas Eleições Municipais 2024”.  



    Quanto ao mais, registro que a presente análise se limita a verificar, em cognição não exauriente, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida cautelar.  



    Nesses limites, embora a prática omissiva alegada nos autos, supostamente disseminada, suscite relevante controvérsia, não se verifica, neste juízo de delibação, a existência de inconstitucionalidade flagrante ou de urgência suficientes a justificar a concessão da medida cautelar pleiteada.  



    Ante o exposto, indefiro o pedido de medida cautelar.  



    Dê-se vista ao Procurador-Geral da República, para que se manifeste quanto ao mérito, no prazo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator